Tribunal: TJBA
Processo: 8007562-37.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007562-37.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CRHISTIANO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, § 4º, II, DO CP (FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, I E III, DO CPP). INOCORRÊNCIA.
REGULARIDADE DA PEÇA OVO, QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ.

RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE SE IMPÕE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Versam os autos sobre
Recurso em Sentido Estrito
(id 86975477) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão de id 86975474 proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA nos autos de nº
8007562-37.2023.8.05.0022
, que rejeitou a denúncia oferecida em face de
CRHISTIANO OLIVEIRA SANTOS
, por inépcia e ausência de justa causa.

2.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 26.03.2022, por volta das 18h00min, em um bar localizado no bairro São Pedro, Município de Barreiras/BA, o Acusado, de forma consciente e voluntária, e mediante abuso de confiança, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente no veículo GM/Corsa WIND, de cor branca, placa policial CYC0H42, CHASSI n° 9BGSC68NXWC693913, pertencente à vítima José Domingos dos Santos.

2.1
Narra, ainda, que
“na data acima declinada, por volta das 07h00min, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, a vítima e o denunciado se conheceram, este pelo prenome de “Leandro” e aquela pelo prenome de “Adriano”. Logo mais, por volta das 09h00min, o denunciado convidou a vítima para passarem o dia em Barreiras/BA, ocasião em que, ao chegaram à cidade, foram ao Rio de Ondas e, posteriormente, ao Balneário da Prainha, no bairro Morada Nobre. Já por volta das 18h00min, o denunciado convidou a vítima para irem ao bairro São Pedro, oportunidade em que, ao chegarem ao estabelecimento, aquela, ao ir ao banheiro e deixar a chave do carro em cima da mesa, ao retornar, constatou que o denunciado não mais estava no local, bem como havia subtraído seu veículo. Na oportunidade, avistou uma viatura da polícia e informou o acontecido e, só no dia seguinte, foi até à Delegacia noticiar o crime, registrado através do BO nº 00170987/2022. Em 27/03/2022, por volta das 16h00min, ao receber informações de que o seu veículo estava no Balneário da Prainha, em Barreiras/BA, a vítima deslocou-se até o local, na companhia do seu sobrinho, Bruno, o qual, ao visualizar o denunciado, com ajuda de populares não identificados, imobilizou-o e o conteve até a chegada dos policiais militares, acionados pela vítima logo que conseguiram alcançá-lo. O denunciado, em sede de interrogatório policial, confirmou que havia se apropriado do veículo, no entanto não com o intuito de subtraí-lo, mas tão somente de usá-lo.”

2.2
O Juízo de Primeiro Grau decidiu pelo não recebimento da denúncia por entender que a peça se mostrava inepta, bem como que faltaria ao Ministério Público justa causa para a ação penal.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em averiguar se a inicial acusatória preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal para fins de início da persecução penal em desfavor do Recorrido.

III. Razões de decidir

4.

Por manifestamente inepta entende-se a denúncia que não preenche minimamente os requisitos do art. 41, do CPP, quais sejam, a exposição do fato criminoso e circunstâncias; qualificação do acusado e classificação do crime.

4.1
Analisando a peça inaugural, tem-se que esta não padece de inépcia. Da denúncia é possível identificar a correta individualização do acusado, o enquadramento jurídico e legal do tipo penal que lhe foi imputado e os fatos descritivos do tipo e suas circunstâncias, de forma que os fatos que constituem o crime e suas circunstâncias foram narrados de forma coesa e consistente, não ensejando prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa do ora paciente.

4.2
P
ara que seja recebida, é necessário que a inicial acusatória descreva as condutas, relatando-as em linhas gerais, trazendo elementos indispensáveis que demonstrem a existência de justa-causa para a persecução penal, momento em que se deslindará a colheita da prova sob o crivo do contraditório.

4.3
Em que pese a fundamentação constante da decisão objurgada, não se verifica, no momento, causa robusta a justificar o não recebimento da peça inaugural da ação penal, emergindo dos autos, lado contrário, os requisitos ensejadores para o regular trâmite processual sob o crivo do contraditório judicial.

5.

No que concerne ao capítulo da decisão que trata da aventada ilicitude da conduta dos agentes de segurança responsáveis pela prisão do Réu e da desobediência às normas procedimentais do inquérito policial, o que se depreende do
in folio
é que o Recorrido fora, em verdade, detido por populares, assim permanecendo até a chegada dos policiais militares tendo este narrado, em seu interrogatório, que fora acionado o SAMU que, então, o conduziu à UPA para fins de realização de exames e Raio X.

5.1
Quanto ao procedimento adotado após a prisão do Acusado, tais fatos, se existentes, desaguam no relaxamento de sua prisão, não o desabonando do fato de ter sido encontrado de posse da
res furtiva
, de forma que resta patente a necessidade de averiguação da conduta imputada ao Recorrido por meio de competente e devida instrução processual

6.
Há, no caso em comento, portanto, suporte probatório mínimo a ensejar o recebimento da peça inaugural apresentada pelo Ministério Público em face do investigado
, de modo que sua conduta se amoldou perfeitamente ao tipo penal inserto art. 155, § 4º, II, do Código Penal, o que afasta hipótese de rejeição liminar da conduta criminosa apontada.

7.

In terminis
, por tudo quanto exposto, demonstrada a aparente subsunção da conduta do Recorrido ao tipo penal imputado na inicial acusatória, e inexistindo causa legal a obstar o prosseguimento regular do feito, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, consigno necessário o recebimento da denúncia oferecida no caso concreto, não havendo que se falar em inépcia e/ou falta de justa causa para a persecução criminal.

8.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Tânia Regina Oliveira Campos, pelo provimento do recurso para que, anulada a objurgada decisão de primeiro grau, seja a denúncia recebida nos moldes em que inicialmente formulada, com o prosseguimento do feito até o seu desfecho, conforme opinativo de id 87910904.

III. Do dispositivo

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para, atento à Súmula n.º 709/STF, receber a denúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8007562-37.2023.8.05.0022
,
em que é recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido
CRHISTIANO OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
presente Recurso
em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça